Tribunal: TCU
Processo: 003.309/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1659/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.309/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Diretoria de Fabricação - Comando do Exército 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.5. Representação legal: Frederico Figueiredo Azevedo (OAB/RJ 109.963) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Comando do Exército que, no planejamento de certames que envolvam atividades relativas a produtos controlados que demandem, como condição para a habilitação, a apresentação de Títulos de Registro e de Certificados de Registro, emitidos respectivamente pela Diretoria e pelos Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados, ao estipular o prazo para apresentação da documentação pelos licitantes, leve em consideração o prazo médio demandado para a sua concessão, revalidação ou apostilamento, evitando a criação de critérios que diferenciem requerentes de concessão ou apostilamento dos mencionados registros, em consonância com os princípios do planejamento, da competitividade, da razoabilidade, da isonomia e com o objetivo de obtenção da proposta mais vantajosa (Lei 14.133/2021, arts. 5o e 11); 1.6.3. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do RITCU, o pedido formulado pelo representante para ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 1.6.4. deferir o pedido formulado pela Diretoria de Fabricação do Exército de acesso aos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 163 do RITCU c/c o art. 93 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; 1.6.5. dar ciência à Diretoria de Fabricação - Comando do Exército e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 55; e 1.6.6. arquivar os presentes autos.